Tribunal: TJDFT
Processo: 0726442-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726442-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GO - OFFICES LTDA AGRAVADO: SAPRI - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GO OFFICES LTDA contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP (Id 73495444). A agravante, em suas razões (Id 73495439), defende que o título extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços, foi firmado de forma válida, com cláusula de eleição de foro em favor da Circunscrição de Brasília/DF. Alega que a cláusula de eleição de foro é válida, posto que o art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil visa coibir a escolha aleatória de foro com dificuldade ao direito de defesa, o que não seria o caso. Assevera que “a escolha de Brasília, capital federal e centro nevrálgico dos negócios no país, é plausível e foi aceita por ambas as partes no momento da contratação, não podendo agora ser afastada de ofício, especialmente em prejuízo do credor.” Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a competência do Juízo de Brasília - DF seja mantida. De forma subsidiária, pugna pela remessa dos autos a um das varas cíveis da comarca de Goiânia/GO, por ser o domicílio do agravante. Preparo conforme certidão de Id. 73510334. Brevemente relatado. Decido. No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da comarca onde tem domicílio a parte executada (São Paulo/SP). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora